Tribunal: TJSP
Processo: 2256152-26.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de restituição de valores - Decisão que manteve a penhora sobre os imóveis constritos nos autos - Pedido de liberação da constrição, sob a alegação de que esses bens foram negociados com terceiros de boa-fé - Afastamento - Bens registrados em nome da construtora-ré - Eventual defesa por parte de compromissários compradores/possuidores que deve se dar pelas vias

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de restituição de valores - Decisão que manteve a penhora sobre os imóveis constritos nos autos - Pedido de liberação da constrição, sob a alegação de que esses bens foram negociados com terceiros de boa-fé - Afastamento - Bens registrados em nome da construtora-ré - Eventual defesa por parte de compromissários compradores/possuidores que deve se dar pelas vias próprias, se o caso - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256152-26.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HABITACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e HABITACON
PROJETO IMOBILIÁRIO TIFFANY’S SPE LTDA., são agravados LOUISE HELENA
BORGES MADEIRA e GILBERTO DOS SANTOS MADEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256152-26.2018.8.26.0000 -Voto no 28.684
2
Agravo de Instrumento no 2256152-26.2018.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: Habitacon Construtora e Incorporadora Ltda.
e outro
Agravados: Louise Helena Borges Madeira e outro
Voto no 28.684
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de
restituição de valores - Decisão que manteve a
penhora sobre os imóveis constritos nos autos -
Pedido de liberação da constrição, sob a
alegação de que esses bens foram negociados
com terceiros de boa-fé - Afastamento - Bens
registrados em nome da construtora-ré -
Eventual defesa por parte de compromissários
compradores/possuidores que deve se dar pelas
vias próprias, se o caso - Recurso desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de restituição de valores, em fase
de cumprimento de sentença, manteve a penhora sobre os
imóveis constritos nos autos.
Sustentam as recorrentes, em síntese,
que tais imóveis, matrículas 89150, 89153, 89161, e 89164,
foram vendidos a terceiros de boa-fé e não mais integram o
patrimônio das empresas. Acrescentam que diante da boa-fé dos
terceiros não se há falar em fraude à execução, nos termos da
Súmula 375, STJ, devendo, ainda, haver a intimação dos
compradores, sob pena de nulidade. Pedem o provimento do
reclamo, com a anulação das penhoras.
Recurso processado sem pedido liminar
(fls.
270/271).
Dispensou-se
a
vinda
de
informações.
Contraminuta às fls. 276/279.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256152-26.2018.8.26.0000 -Voto no 28.684
3
2. Não comporta guarida o reclamo.
Anoto, de início, que ao que se vê à fl.
1.612 dos autos principais, a constrição recaída sobre o imóvel
de matrícula no 89.150 foi cancelada diante do acolhimento dos
embargos
de
terceiro
opostos
pelos
compromissários
compradores. Fica, assim, prejudicada a discussão com relação a
tal bem.
Quanto
aos
demais,
de
rigor
a
manutenção da penhora efetivada.
Como bem anotado pelo d. julgador a
quo , os referidos imóveis estão registrados em nome da
devedora (fls. 1.093/1.096), sem que conste qualquer averbação
em nome de terceiros, o que torna viável a constrição deferida.
Eventual defesa por parte de compromissários compradores ou
possuidores deve ser buscada pelas vias próprias, tal como
ocorrido com o imóvel acima referido (matrícula no 89.150).
No mais, ao que consta, sequer foi
alegada a ocorrência de fraude à execução, mesmo porque não
houve efetiva transferência de propriedade em favor de terceiros,
os quais, ao menos nesta fase, não necessitam ser intimados
acerca da penhora (artigo 675, §único, CPC).
Por essas razões, mantém-se a decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256152-26.2018.8.26.0000 -Voto no 28.684
4
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator